Tribunal: STF
Processo: HC 210431
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRETENSÃO DE PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO ATENDIDO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Gláucia Aparecida de Freitas e outro, advogados, em benefício de Eduardo Oliveira do Nascimento, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 7.12.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 666.498/SP.
O caso
    2. Consta dos autos estar o paciente cumprindo pena definitiva total de vinte e sete anos de reclusão, em regime fechado, com término previsto para 17.6.2030, por crimes de homicídio qualificado consumado e tentado e ocultação de cadáver(e-doc. 3).
    Em 26.3.2021, o Juízo da Segunda Vara de Execuções Criminais de Presidente Prudente/SP indeferiu o pedido de progressão do paciente para o regime semiaberto, com os fundamentos seguintes:
    “Eduardo Oliveira do Nascimento, atualmente recolhido na Penitenciária de Tupi Paulista, postula sua progressão ao regime semiaberto, argumentando, em síntese, preencher os requisitos do artigo 112, da Lei de Execução Penal. 
    Regularmente processado, o feito está instruído com atestado de conduta carcerária, boletim informativo, parecer da CTC, manifestação do Ministério Público às fls. 80/81 e defesa às fls. 85. 
    Em apertada síntese, é o relatório. DECIDO. 
    O incidente foi protocolado digitalmente em relação a uma execução que tramita em autos físicos, aos quais não se tem acesso por ora, com escora no Provimento CSM nº 2549/2020, que estabeleceu o trabalho remoto. Não se tem acesso a todas as informações do processo físico, mas apenas aos dados fornecidos pelo postulando e às informações do Sistema SIVEC. 
    Pois bem. 
    A pretensão é improcedente. 
    Em que pese a atual boa conduta carcerária e o preenchimento do requisito objetivo, o sentenciado não reúne méritos subjetivos suficientes para a imediata progressão de regime. 
    Consta dos autos, que apesar do laudo conclusivo se favorável, apresente quesitos que contraindicam a progressão:..." Discurso articulado e pré-elaborado... Quanto a análise dos delitos, assume a prática que lhe foi imputado, mas relativiza os crimes no intuito de descaracterizar a gravidade dos atos. Apresenta ainda, pouca noção sobre os danos cometidos. Ademais, fala em arrependimento, porém seu discurso está voltado para suas perdas pessoais... (fls.75) 
    Com efeito, verifica-se que o apenado cumpre pena por crimes praticados com violência ou grave ameaça contra a pessoa e d natureza hedionda (dois homicídios), revelando-se tratar de pessoa perigosa, corrompida pelo submundo do crime e nociva à sociedade. 
    Além disso, registra a prática de faltas disciplinares de natureza grave durante o cumprimento de penas, incluindo agressão á outro sentenciado (fls. 16), sendo indispensável a manutenção de sua segregação no regime fechado por maior período, visando a necessária e adequada reeducação penal para, posteriormente, revelar seu merecimento a futura progressão a regime mais brando. 
    Vale dizer, diante da situação específica do sentenciado, apesar do atestado de bom comportamento carcerário, não se pode dizer somente com base nele que está preenchido o requisito subjetivo, eis que deve demonstrar de forma clara que conseguiu desenvolver senso de responsabilidade para sua autocontenção diante das frustrações normais da vida e, por óbvio, frear os seus instintos primitivos para suportar as regras da vida com vigilância mais branda. 
    Ante o exposto, por ora, INDEFIRO a progressão do sentenciado ao regime semiaberto, em razão da ausência do requisito subjetivo, nos termos do artigo 112 da Lei de Execução Penal, destacando que, em sede de execução penal, deve prevalecer o princípio in dubio pro societate. 
    Proceda-se às anotações no Sistema SIVEC. 
    A presente decisão servirá como intimação, devendo a direção do presídio restituir uma via assinada pelo sentenciado. Intimem-se as partes” (e-doc. 4).
    3. Contra essa decisão foi interposto agravo em execução no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 11.5.2021, a Segunda Câmara de Direito Criminal, Relator o Desembargador Costabile e Solimene, negou provimento ao recurso. Tem-se na ementa desse julgado:
    “Ementa: Suposta inidoneidade da fundamentação exarada na r. deliberação que indeferiu o benefício Descabimento Concisão que não se confunde com ausência de fundamentação Decisão devidamente fundamentada. Agravo em Execução Penal – Indeferimento de pedido de progressão ao regime semiaberto – Ausência do requisito subjetivo – Exame criminológico que indica pontos desfavoráveis à concessão do benefício – MM. Juiz que não se encontra vinculado ao resultado da prova pericial – Sentenciado condenado por dois homicídios qualificados e uma ocultação, subtração ou destruição de cadáver – Cometimento de 10 (dez) infrações disciplinares de natureza grave – O só bom comportamento, de per se, não é suficiente, conceito que não se confunde com aptidão ao convívio social – Atendimento ao princípio da individualização da pena (art. 5º, inc. XLVI, alínea “a”, da CF) – A nova redação dada ao art. 122 da LEP pela Lei n. 10.792/03, não implica em proibição da análise do requisito subjetivo – Manutenção da r. deliberação. Preliminar rejeitada, agravo desprovido” (e-doc. 5).
    4. Esse acórdão foi o objeto do Habeas Corpus n. 666.498/SP, impetrado no Superior Tribunal de Justiça. Em 25.6.2021, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu da impetração:
    “Conforme relatado, busca-se, na presente impetração, a progressão para o regime semiaberto. 
    Quanto ao ponto, é certo que, nos termos do que dispõe o art. 122 da Lei de Execuções Penais – LEP, o apenado deverá cumprir os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (atestado de boa conduta carcerária) para a concessão do benefício da progressão de regime prisional. 
    Todavia, esta Corte Superior pacificou o entendimento segundo o qual, ainda que haja atestado de boa conduta carcerária, a análise desfavorável do mérito do condenado feita pelo Juízo das execuções, com base nas peculiaridades do caso concreto e levando em consideração fatos ocorridos durante a execução penal, justifica o indeferimento do pleito de progressão de regime prisional pelo inadimplemento do requisito subjetivo. 
    Cumpre, também, ressaltar que não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado. (…)
    Verifica-se que o pedido de progressão de regime pleiteado pelo paciente foi indeferido pela ausência do preenchimento do requisito subjetivo, tendo sido levado em consideração, sobretudo, o conturbado histórico prisional do apenado, destacando-se a presença de faltas disciplinares de natureza grave. 
    Assim, mostrou-se evidenciada a idoneidade da fundamentação utilizada na origem, não havendo falar, portanto, em existência de flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício. 
    Ademais, cabe lembrar que o afastamento dos fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias quanto ao mérito subjetivo do paciente demandaria o reexame de matéria fático-probatória, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus. 
    Por fim, destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que ‘o Magistrado não está adstrito ao laudo favorável do exame criminológico, o qual poderá formar sua própria convicção acerca do pedido de progressão, com base nos dados concretos da execução da pena’ (AgRg no HC n. 419.539/SP, rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 16/2/2018), o que ocorreu na espécie. 
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus” (e-doc. 7).
    O agravo regimental interposto foi desprovido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. É a ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. EXAME CRIMINOLÓGICO FAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO PELO JULGADOR. CONTURBADO HISTÓRICO PRISIONAL DO APENADO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte pacificou o entendimento segundo o qual, ainda que haja atestado de boa conduta carcerária, a análise desfavorável do mérito do condenado feita pelo Juízo das execuções, com base nas peculiaridades do caso concreto, e levando em consideração fatos ocorridos durante a execução penal, justificaria o indeferimento do pleito de progressão de regime prisional pelo inadimplemento do requisito subjetivo. 2. Verifica-se que o pedido de progressão de regime pleiteado pelo recorrente foi indeferido pela ausência do preenchimento do requisito subjetivo, tendo sido levado em consideração, sobretudo, o conturbado histórico prisional do apenado, destacando-se a presença de faltas disciplinares de natureza grave. 3. Frise-se, ademais, que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que ‘o Magistrado não está adstrito ao laudo favorável do exame criminológico, o qual poderá formar sua própria convicção acerca do pedido de progressão, com base nos dados concretos da execução da pena’ (AgRg no HC n. 419.539/SP, rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 8/2/2018, DJe 16/2/2018), o que ocorreu na espécie. 4. Como quer que seja, é firme o posicionamento desta Corte Superior de ser inviável, em habeas corpus, desconstituir a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias sobre o não preenchimento do requisito subjetivo, uma vez que tal providência implica o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento incompatível com os estreitos limites da via eleita. 5. Agravo regimental desprovido” 
(e-doc. 8).
    5. Neste habeas corpus, os impetrantes insistem haver constrangimento ilegal decorrente da negativa de progressão de regime ao paciente. Argumentam que a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau seria carente de fundamentação idônea.
    Asseveram ter ele “alcanç[ado], há muito tempo, o requisito objetivo para o livramento condicional e a progressão pleiteada, porém permanece ilegalmente em regime mais gravoso, (...) sofrendo constrangimento ilegal, uma vez que não pode aguardar indefinidamente para requerer o beneficio [a] que faz jus”. 
    São os requerimentos e o pedido:
    “Assim, ante a plausibilidade do pedido, [os] impetrante[s] requer[em]:
    LIMINARMENTE, a concessão da medida liminar, para acolher as preliminares suscitadas e, cautelarmente, determinar a inserção do paciente no regime mais brando, qual seja, o regime semiaberto, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos essenciais às medidas.
    Requer, outrossim, seja o presente pedido de habeas corpus julgado procedente ao final, confirmando-se a decisão liminar.
    Caso o Eminente Ministro entenda pelo não conhecido do mandamus, diante constrangimento ilegal, a flagrante ilegalidade, violação do direito de locomoção do paciente requer seja concedida a ordem ex officio, nos termos acima (CPP, 654, § 2º)” (fl. 23, 
e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.
    7. Pelo que se tem nos autos, o paciente cumpre pena privativa de liberdade total de vinte e sete anos de reclusão, pelos crimes de homicídio qualificado consumado e tentado e ocultação de cadáver. Consta no boletim informativo (e-doc. 3) extenso histórico de cometimento de faltas disciplinares, circunstância que conduziu o Juízo de primeiro grau a indeferir a progressão de regime prisional pretendida. Extraem-se dessa decisão os seguintes fundamentos:
    “(...) A pretensão é improcedente. 
    Em que pese a atual boa conduta carcerária e o preenchimento do requisito objetivo, o sentenciado não reúne méritos subjetivos suficientes para a imediata progressão de regime. 
    Consta dos autos, que apesar do laudo conclusivo se favorável, apresente quesitos que contraindicam a progressão:..." Discurso articulado e pré-elaborado... Quanto a análise dos delitos, assume a prática que lhe foi imputado, mas relativiza os crimes no intuito de descaracterizar a gravidade dos atos. Apresenta ainda, pouca noção sobre os danos cometidos. Ademais, fala em arrependimento, porém seu discurso está voltado para suas perdas pessoais... (fls.75) 
    Com efeito, verifica-se que o apenado cumpre pena por crimes praticados com violência ou grave ameaça contra a pessoa e d natureza hedionda (dois homicídios), revelando-se tratar de pessoa perigosa, corrompida pelo submundo do crime e nociva à sociedade. 
    Além disso, registra a prática de faltas disciplinares de natureza grave durante o cumprimento de penas, incluindo agressão á outro sentenciado (fls. 16), sendo indispensável a manutenção de sua segregação no regime fechado por maior período, visando a necessária e adequada reeducação penal para, posteriormente, revelar seu merecimento a futura progressão a regime mais brando. 
    Vale dizer, diante da situação específica do sentenciado, apesar do atestado de bom comportamento carcerário, não se pode dizer somente com base nele que está preenchido o requisito subjetivo, eis que deve demonstrar de forma clara que conseguiu desenvolver senso de responsabilidade para sua autocontenção diante das frustrações normais da vida e, por óbvio, frear os seus instintos primitivos para suportar as regras da vida com vigilância mais branda. 
    Ante o exposto, por ora, INDEFIRO a progressão do sentenciado ao regime semiaberto, em razão da ausência do requisito subjetivo, nos termos do artigo 112 da Lei de Execução Penal, destacando que, em sede de execução penal, deve prevalecer o princípio in dubio pro societate.
    Proceda-se às anotações no Sistema SIVEC. (...)” (e-doc. 4 – grifos nossos).
    8. Diferente do afirmado pelos impetrantes, o Juízo de origem analisou as especificidades do caso concreto para indeferir o pedido de progressão de regime, apresentando fundamentos idôneos. Como assentado no acórdão prolatado no agravo em execução pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, o exame criminológico
    “representa apenas um instrumento de auxílio do MM. Juiz, sem vinculá-lo às suas conclusões. Com efeito, a concessão da progressão de regime ao sentenciado necessita de uma análise mais acurada sobre o seu mérito, diante das circunstâncias acima mencionadas, que foram causadas por ele mesmo. 
    A r. decisão trouxe em seu bojo elementos que demonstram a temeridade da concessão do benefício ao sentenciado, não obstante a prova pericial ter-lhe sido favorável” (e-doc. 5).
    Ao apreciar a questão no Habeas Corpus n. 666.498/SP, salientou o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça:
    “(...) ainda que haja atestado de boa conduta carcerária, a análise desfavorável do mérito do condenado feita pelo Juízo das execuções, com base nas peculiaridades do caso concreto e levando em consideração fatos ocorridos durante a execução penal, justifica o indeferimento do pleito de progressão de regime prisional pelo inadimplemento do requisito subjetivo.
    Verifica-se que o pedido de progressão de regime pleiteado pelo paciente foi indeferido pela ausência do preenchimento do requisito subjetivo, tendo sido levado em consideração, sobretudo, o conturbado histórico prisional do apenado, destacando-se a presença de faltas disciplinares de natureza grave. 
    Assim, mostrou-se evidenciada a idoneidade da fundamentação utilizada na origem, não havendo falar, portanto, em existência de flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício” 
(e-doc. 7 – grifos nossos).
    9. Pelas peculiaridades do caso e considerando as decisões proferidas nas instâncias ordinárias, mantidas pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se há cogitar de ilegalidade no ato judicial pelo qual indeferida a progressão de regime por não se ter comprovado o cumprimento do requisito subjetivo (§ 1º do art. 112 da Lei n. 7.210/1984).
    10. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos para constatar se o atestado de conduta carcerária e o exame criminológico, que teriam sido favoráveis ao paciente, seriam suficientes para comprovar o cumprimento do requisito subjetivo para a concessão do benefício de progressão ao regime semiaberto, ao que não se presta o habeas corpus. Atente-se a que os órgãos judiciais mais próximos da condição prisional do paciente não se descuidaram do quadro contextualizado para decidir, sendo a substituição desta conclusão dependente de exame de acervo fático-probatório. Nesse sentido, por exemplo:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO CONHECIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 26. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REQUISITO SUBJETIVO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STF. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM. I – Constitui ônus processual do impetrante do habeas corpus produzir elementos documentais consistentes e pré-constituídos, destinados a comprovar as alegações veiculadas no writ, o qual possui rito sumaríssimo e não comporta, portanto, maior dilação probatória. II – No habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência. Precedentes. III – Prevalece nesta Corte o entendimento no sentido de que a alteração do artigo 112 da LEP pela Lei 10.792/2003 não vedou a realização do exame criminológico, quando necessário para a avaliação do sentenciado, tampouco proibiu a sua utilização para a formação do convencimento do magistrado sobre o direito de promoção para regime mais brando. IV – O entendimento deste Supremo Tribunal Federal, consubstanciado na Súmula Vinculante 26, é de que, ‘para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2.º da Lei n.º 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização do exame criminológico’. V – No caso dos autos, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está em consonância com a jurisprudência desta Corte, pois ao concluir pela necessidade de realização do exame criminológico apresentou fundamentação idônea. VI – A análise quanto ao preenchimento ou não do requisito subjetivo previsto no art. 112 da LEP demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em habeas corpus. VII – Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem” (HC n. 137.315, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2017).
    11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de dezembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora